Tribunal: TJDFT
Processo: 0712448-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Processo : 0712448-91.2020.8.07.0001 DESPACHO Aos embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator